Tribunal: STJ
Processo: 0009162-37.2013.4.01.3803
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2252691 - MG(2026/0004946-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: PEDRO RATELLI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no
auto de infração ambiental, a substituição da pena de multa por prestação de
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
configura decisão discricionária da administração pública, não sendo lícito a
intervenção do Poder Judiciário para modificar o mérito administrativo sob alegação
de exercício de controle de legalidade.
4. Recurso especial provido para restabelecer a pena de multa aplicada em razão da
infração administrativa ambiental.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56730070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b9d24259-12ce-4b28-815c-aa363dc9ffaa

Documento eletrônico VDA56730070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b9d24259-12ce-4b28-815c-aa363dc9ffaa

RECURSO ESPECIAL No 2252691 - MG(2026/0004946-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: PEDRO RATELLI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. DISCRICIONARIEDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no
auto de infração ambiental, a substituição da pena de multa por prestação de
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
configura decisão discricionária da administração pública, não sendo lícito a
intervenção do Poder Judiciário para modificar o mérito administrativo sob alegação
de exercício de controle de legalidade.
4. Recurso especial provido para restabelecer a pena de multa aplicada em razão da
infração administrativa ambiental.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão da 3
art. 105, inciso III,
a
Turma do Tribunal Regional Federal da 6a Região, assim ementado (fl. 220):
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO EM
CATIVEIRO DE ESPÉCIES PASSERIFORMES DA FAUNA SILVESTRE
BRASILEIRA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IBAMA. LESÃO AO
MEIO AMBIENTE. PRÉVIA ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA SIMPLES PELA ADVERTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA MULTA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
MELHORIAS
AMBIENTAIS.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO FEDERAL. CABIMENTO.
1. As infrações penais e administrativas consideradas lesivas ao meio
ambiente estão reguladas na
no Decreto
e em
Lei no 9.605/1998,
6.514/08
consonância com o
da
O fato de manter em cativeiro espécie
art. 225
CF/88.
Documento eletrônico VDA56064879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:11
Código de Controle do Documento: 46a6c5e2-8a36-42f9-977c-03f08c15108e

da fauna silvestre, sem a devida autorização do órgão ambiental competente,
importa em lesão ao meio ambiente, configurando infração administrativa
prevista em lei. No caso concreto, não se verifica quaisquer nulidades capazes
de inquinar o Auto de Infração lavrado contra o autor.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual “a validade das multas
administrativas por infração ambiental, previstas na
independe
Lei 9.605/98,
da prévia aplicação da penalidade de advertência.” (Tema 1159)
3. A multa cominada ultrapassou o limite definido pelo 5o do Decreto no
não sendo caso de substituição da pena de multa por advertência.
6.514/2008,
4. Levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, os
antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da multa ambiental, não há
óbice à conversão da multa administrativa em prestação de serviços,
facultando-se ao autor a opção de prestar serviços ambientais a serem
definidos pelo IBAMA ou de pagar a multa imposta. Precedente do STJ.
5. O Decreto no
sofreu importantes modificações pelo Decreto no
6.514/2008
tornando obrigatório o estímulo à conciliação, conferindo amplos
9.760/2019,
poderes ao Núcleo de Conciliação Ambiental para apresentar as soluções
legais possíveis para encerrar o processo tais como o desconto para
pagamento, o parcelamento e a conversão da multa em serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente (art. 98-
A, §1o, inciso II, alínea b).
6. A conversão da pena de multa em prestação de serviços de melhorias
ambientais não é automática, e depende da assinatura do termo de
compromisso pelo infrator, que após apresentação do serviço a ser executado e
das obrigações pactuadas (o que será definido pelo IBAMA), poderá aderir ou
não à conversão.
7. A conversão deve ser feita por meio da assinatura do termo de
compromisso, na forma do
do Decreto no
contendo as
art. 146
6.514/2008,
especificações do serviço objeto da conversão, prazo de vigência, efeitos do
descumprimento, bem como a consequente suspensão da exigibilidade da
multa aplicada (art. 146, §4o).
8. Cabível a condenação em honorários advocatícios, ainda que a DPU esteja
atuando em face de pessoa jurídica de direito público, conforme estabelecido
no Tema 1002 – STF.
9. Decretada a sucumbência recíproca, conforme as regras do CPC/1973,
vigente ao tempo do julgado.
10. Apelação do Ibama parcialmente provida. Apelação do autor provida.

Nas razões do recurso especial, o recorrente indica violação aos arts. 6o, 29, 72, §
4o, 74 e 75 da Lei 9.605/98.
Quanto ao
§ 4o, da Lei 9.605/, argumenta que o "pedido de conversão de
art. 72,
multa é discricionário, podendo a Administração, desde que motive sua decisão, deferi-lo ou
não" (fl. 296) e que "se trata de decisão de competência EXCLUSIVA da autoridade
administrativa e não do Poder Judiciário" (fl. 297).
Documento eletrônico VDA56064879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:11
Código de Controle do Documento: 46a6c5e2-8a36-42f9-977c-03f08c15108e

Salienta, ainda, que "a conversão da multa em prestação de serviço não figura
direito subjetivo do autuado, tendo que ser deferido mediante a demonstração do interesse e
oportunidade da administração e no benefício ambiental direto gerado pela prestação do serviço
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental" (fl. 298).
Em relação aos demais dispositivos, alega que "deverá exercer o IBAMA um grau
de discricionariedade técnica, que lhe é privativo, em decorrência do conhecimento que possui
sobre a melhor forma de aplicar sanções administrativas, de modo a inibir condutas infracionais
e a estimular a preservação ambiental. Ao Poder Judiciário, consequentemente, é vedado se
imiscuir nessas opções de ordem administrativa e técnica inerente ao poder de polícia ambiental,
sob pena de invadir competência própria do Poder Executivo" (fl. 307).
Requer, ao final, o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 314-324. O recurso especial foi
admitido (fl. 330-331).
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso especial (fl. 356-
363).
É o relatório.

VOTO
A irresignação merece prosperar.
O magistrado de primeiro grau reconheceu nulidade da autuação e da certidão de
dívida ativa extraída do processo administrativo e julgou a Execução Fiscal. O Tribunal de
origem deu parcial provimento à apelação do IBAMA para reconhecer a legalidade do auto de
infração, mas determinar a substituição da multa simples aplicada em prestação de serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.
Quanto ao tema, o Tribunal de origem assim consignou (fls.237-238):
Passo à análise das pretensões alternativas de alteração da penalidade de
multa.
A legislação aplicável prevê a possibilidade de aplicação da advertência (art.
72, inciso I, da
, da conversão da multa simples em serviços
Lei no 9.605/1998)
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente (art.
72, §4o, da
, de deixar de aplicar a multa no caso de guarda
Lei no 9.605/1998)
doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção (art.
24, §4o do Decreto no
), bem como a redução da multa para valores
6.514/2008
entre R$ 500,00 a R$ 100.000,00 quando a contagem individual for de difícil
execução ou quando, nesta situação, ocorrendo a contagem individual, a multa
final restar desproporcional em relação à gravidade da infração e a capacidade
econômica do infrator (art. 24, §9o do Decreto no
).
6.514/2008
Documento eletrônico VDA56064879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:11
Código de Controle do Documento: 46a6c5e2-8a36-42f9-977c-03f08c15108e

Neste ponto, cumpre ressaltar que a penalidade de advertência não exclui a
aplicação das demais sanções, conforme disposto no
§2o, da
art. 72,
Lei no 9.605/1998.
O §3o do
da
trata de hipóteses específicas em que a
art. 72
Lei no 9.605/1998
Administração será obrigada a aplicar a pena de multa (deixar de sanar
irregularidades após advertência e oposição de embaraço à fiscalização), o que
não significa que a pena de multa deva ser necessariamente precedida de
advertência em todos os casos.
Na forma do
o do Decreto no
a sanção de advertência poderá
art. 5
6.514/2008,
ser aplicada nas infrações administrativas de menor lesividade ao meio
ambiente que são aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o
valor de R$1.000,00 ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa
aplicável não exceda o valor referido.
No caso, a multa cominada foi de R$500,00 por espécime, totalizando
R$2.500,00, ultrapassando o limite definido pela norma regulamentadora.
Assim, no caso concreto não é lícito a substituição da pena de multa por
advertência.
O
§4o do Decreto no
permite que a autoridade competente
art. 24,
6.514/2008
deixe de aplicar a multa no caso de guarda doméstica de espécime silvestre
não considerada ameaçada de extinção.
Já o
§9o do Decreto no
prevê a possibilidade de redução da
art. 24,
6.514/2008
multa para valores entre R$ 500,00 a R$ 100.000,00 quando a contagem
individual for de difícil execução ou quando, nesta situação, ocorrendo a
contagem individual, a multa final restar desproporcional em relação à
gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator.
As circunstâncias do caso concreto, como já ressaltado acima, não autorizam a
simples desconsideração da multa, dado o número de pássaros encontrados
com o apelante, o que agrava o dano ao bem jurídico tutelado.
No que se refere à possibilidade de conversão da multa simples em serviços de
preservação de serviços, necessário ressaltar que o Decreto no 6.514/2008
sofreu importantes modificações pelo Decreto no
tornando
9.760/2019,
obrigatório o estímulo à conciliação, conforme disposto no
-A e
art 95
conferindo amplos poderes ao Núcleo de Conciliação Ambiental para
apresentar as soluções legais possíveis para encerrar o processo tais como o
desconto para pagamento, o parcelamento e a conversão da multa em serviços
de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente (art.
98-A, §1o, inciso II, alínea b).
Definida a penalidade de multa, cumpre analisar a possibilidade de conversão
da pena de multa em prestação de serviços, à luz do dever de estímulo à
conciliação.
O procedimento de conversão da multa simples em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente está expressamente
previsto no
§4o, da
e regulamentado nos arts. 139 a
art. 72,
Lei no 9.605/1998
148 do Decreto no 6.514/2008.
Na forma do
-A do Decreto no
a conversão pode se dar
art. 142
6.514/2008,
pela implementação de projeto de serviço de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente do próprio autuado ou por adesão
a projeto previamente selecionado pela Administração, sendo que os serviços
devem levar em consideração o valor da multa aplicada (art. 143 do Decreto
no
).
6.514/2008
A conversão é feita por meio da assinatura do termo de compromisso, na
forma do
do Decreto no
contendo as especificações do
art. 146
6.514/2008,
Documento eletrônico VDA56064879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:11
Código de Controle do Documento: 46a6c5e2-8a36-42f9-977c-03f08c15108e

serviço objeto da conversão, prazo de vigência, efeitos do descumprimento,
bem como a consequente suspensão da exigibilidade da multa aplicada (art.
146, §4o).
No presente não foram apuradas circunstâncias agravantes, indícios de
comercialização ou maus tratos aos animais mantidos em guarda.
Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, os
antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da multa ambiental, não há
óbice à conversão da pena de multa em prestação de serviços, caso seja de
interesse da parte recorrente.
Nada obstante a conversão da pena de multa em prestação de serviços de
melhorias ambientais não é automática, e depende da assinatura do termo de
compromisso pelo infrator, que após apresentação do serviço a ser executado e
das obrigações pactuadas (o que será definido pelo IBAMA), poderá aderir ou
não à conversão.
Necessário ressaltar que a alteração da penalidade aplicada e mesmo o
reconhecimento da possibilidade de conversão, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto,
mormente diante da ausência de fundamentos de fato e de direito contundentes
da autoridade administrativa responsável em sentido contrário, não implica em
interferência indevida na discricionariedade administrativa.
Ao assim decidir, o Tribunal de origem contrariou pacifica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento no sentido de que a substituição da pena
de multa por prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente configura decisão discricionária da administração pública, não sendo lícito a
intervenção do Poder Judiciário para modificar o mérito administrativo sob alegação de
exercício de controle de legalidade.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GUARDA DOMÉSTICA DE
PÁSSARO
SILVESTRE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICÁVEL.
LEGALIDADE
E
HIGIDEZ
DA
AUTUAÇÃO.
CONVERSÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL.
MÉRITO
ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem trata-se de ação contra Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, pleiteando, em suma, a anulação
do auto de infração do qual resultou a imposição de multa ambiental por
cometimento de infração consistente na manutenção de pássaro silvestre em
cativeiro.
II - A sentença julgou o pedido improcedente. O Tribunal Regional Federal da
1a Região reformou parcialmente a sentença para determinar a conversão da
penalidade de multa em prestação de serviços de conservação ambiental.
III - A circunstância versada não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
IV - O exame da pretensão recursal apresentada pelo Ibama, fundamentada
essencialmente na arguição de ofensa a dispositivos legais e aplicação de tese
Documento eletrônico VDA56064879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:11
Código de Controle do Documento: 46a6c5e2-8a36-42f9-977c-03f08c15108e

estritamente jurídica, prescinde da emissão de juízo sobre os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como do revolvimento de matéria
fática, exigindo apenas a revaloração jurídica dos fatos e provas
incontroversos.
V - O Tribunal
, ao refutar a tese de insignificância da conduta lesiva ao
a quo
meio ambiente, reconheceu a legalidade e higidez do auto de infração que
culminou na imposição da sanção em apreço.
VI - Diante da situação delineada, o aresto vergastado encontra-se em
dissonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior, firme no
sentido de que a substituição da pena de multa por medidas alternativas situa-
se no âmbito da discricionariedade da administração pública, não
possibilitando ao Poder Judiciário, nos limites do controle de legalidade,
imiscuir-se no mérito administrativo, notadamente quando não atendidos os
pressupostos e requisitos necessários ao deferimento da conversão.
VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que conheceu parcialmente do
recurso especial para, nessa parte, dar-lhe provimento para reconhecer a
legalidade da multa outrora imposta, julgando improcedente a ação originária.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.186.223/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
24/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONVERSÃO DA PENA DE MULTA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DISCRICIONARIEDADE DO IBAMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR
O VALOR DA MULTA.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da
decisão administrativa do IBAMA de não substituir a pena de multa por
prestação de serviços, quando não estão presentes os requisitos da conversão.
3. A análise quanto à correta aplicação da pena de multa implicaria o reexame
do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe
REsp 1.995.800/PE,
)
21/10/2024.

Ante o exposto,
ao recurso especial para restabelecer a pena de
dou provimento
multa aplicada em razão da infração administrativa ambiental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:11
Código de Controle do Documento: 46a6c5e2-8a36-42f9-977c-03f08c15108e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.252.691 / MG
Número Registro: 2026/0004946-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091623720134013803 91623720134013803
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: PEDRO RATELLI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: d96674ad-4975-4247-8ae5-d9eb8e1cbbd0

Documento eletrônico VDA56706766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: d96674ad-4975-4247-8ae5-d9eb8e1cbbd0